Tribunal: TJES
Processo: 0016332-46.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016332-46.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCILA DANTAS DOS SANTOS

APELADO: LUCIANO LOPES DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL INDIVISÍVEL DECORRENTE DE PARTILHA EM DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE CONSENSO ENTRE OS COPROPRIETÁRIOS. ADJUDICAÇÃO UNILATERAL INVIÁVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. DIREITO POTESTATIVO DO CONDÔMINO. DÉBITOS RECÍPROCOS. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Lucila Dantas dos Santos contra a sentença proferida pela 3ª Vara Cível de Cariacica, que julgou procedente a ação de extinção de condomínio proposta por Luciano Lopes dos Santos, determinando a alienação judicial do imóvel comum partilhado no divórcio do casal. A apelante pleiteia a adjudicação integral do bem e a compensação de dívidas supostamente recíprocas entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se é possível a adjudicação unilateral do bem indivisível por um dos condôminos, sem consenso sobre o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do
art. 1.322 do Código Civil
,
sendo o bem indivisível e inexistindo acordo entre os coproprietários quanto à adjudicação, deve ele ser vendido judicialmente, com a partilha do valor apurado, assegurado ao condômino o direito de preferência em igualdade de condições com terceiros.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o condômino possui o direito potestativo de promover, a qualquer tempo, a extinção do condomínio, inclusive por meio de alienação judicial, sendo inviável impor-lhe a manutenção forçada da copropriedade (AgInt no AgInt no AREsp nº 2.215.613/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/10/2023, DJe 16/10/2023).

A manifestação unilateral de interesse na adjudicação não supre a ausência de consenso quanto ao valor de indenização devida ao outro condômino, nem impede a alienação judicial determinada pela sentença.

Questões relacionadas a dívidas ou créditos pessoais entre as partes não se inserem no objeto da ação de extinção de condomínio, devendo ser discutidas em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Na ausência de consenso, impõe-se a alienação judicial do bem, com partilha do produto da venda.

Questões relativas a créditos ou dívidas recíprocas entre as partes devem ser discutidas em ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.320 e 1.322; CPC, art. 85, §11; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.215.613/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/10/2023, DJe 16/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016332-46.2019.8.08.0012

APELANTE: LUCILA DANTAS DOS SANTOS

APELADO: LUCIANO LOPES DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LUCILA DANTAS DOS SANTOS
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica, nos autos da ação de extinção de condomínio ajuizada por
LUCIANO LOPES DOS SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de id. 14994778, sustenta a apelante, em síntese, que a sentença não observou a possibilidade de adjudicação do imóvel em seu favor, tendo manifestado seu interesse desde a contestação.

Alega, ainda, a necessidade de se discutir e compensar a dívida recíproca, existente entre as partes, no bojo desta ação.

Pugna, assim, pela reforma do
decisum,
para que lhe seja deferida a adjudicação, com a devida compensação de valores.

Pois bem.

O autor, aqui apelado, ingressou com a presente demanda afirmando que foi casado com a apelante sob o regime de separação legal de bens, tendo sido proferida sentença nos autos da ação de divórcio (processo nº 0003088-60.2013.8.08.0012) partilhando o imóvel residencial situado na Rua A, quadra E, bairro Nova Brasília/ES, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge.

Alega que, decorrido o prazo de 06 (seis) meses estabelecido, o bem não foi vendido, sendo
necessária a alienação judicial, havendo sobre ele um condomínio.

A sentença acolheu o pleito e, sem delongas, não vislumbro elementos suficientes à sua reforma.

Inicialmente, quanto à alegada omissão do juízo
a quo
em relação ao desejo da apelante de adjudicar o quinhão do apelado, insta observar a solução legal prevista para a dissolução do condomínio sobre bem indivisível.

Com efeito, não concordando os coproprietários acerca de sua destinação, aplicável o disposto no art. 1.322 do diploma civil, que dispõe:
Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.

No ponto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que qualquer dos condôminos tem o direito de, a qualquer momento, pôr fim ao condomínio, tratando-se, pois, de exercício de direito potestativo.

Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COPROPRIETÁRIO. UTILIZAÇÃO DO BEM. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. PROPORCIONAL À QUOTA. PRIVAÇÃO DO BEM. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. SÚMULA 283 DO STF POR ANALOGIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DIREITO DE HABITAÇÃO. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. LEITURA DO ART. 1.320 DO CÓDIGO CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O coproprietário que ocupa o imóvel, de forma integral e exclusiva, deve pagar aluguel aos demais condôminos, na proporção de sua quota. Assim, se apenas um dos condôminos reside no imóvel, abre-se a via da indenização, mediante o pagamento dos alugueres, àquele que se encontra privado da fruição da coisa. Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não havendo, portanto, impugnação do decidido, incidem as Súmulas 283 e 284 do STF.

3. Será lícito ao condômino, a qualquer tempo, exigir a divisão da coisa comum, sendo a respectiva ação de divisão, imprescritível.

Interpretação do art. 1.320 do Código Civil.

4. Correto o deferimento do pedido de alienação judicial do imóvel, pois a utilização exclusiva do bem por parte da requerida impossibilita a parte agravada de dispor do bem. Constitui, finalmente, direito potestativo do condômino de bem imóvel indivisível promover a extinção do condomínio mediante alienação judicial da coisa.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.215.613/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

No caso dos autos, vê-se que não há consenso quanto à forma de dissolução da copropriedade estabelecida após o divórcio. Embora a apelante tenha manifestado interesse na adjudicação em sua contestação, não há notícia de que as partes tenham chegado a um acordo sobre essa modalidade ou sobre o valor da indenização devida ao apelado.

Assim, comprovada a propriedade comum e ausente o consenso, a consequência jurídica é a venda judicial do bem indivisível, com a repartição do valor apurado, exatamente como determinado pela sentença recorrida.

O direito de preferência da apelante, assegurado legalmente, poderá ser exercido no momento oportuno da alienação judicial, em igualdade de condições com terceiros ou outros condôminos, nos termos da parte final do próprio art. 1.322 do Código Civil, não constituindo óbice à determinação da venda em hasta pública.

Por fim,
como bem consignado pelo juízo
a quo,
“
a eventual existência de dívida recíproca entre as partes, deve ser discutida por meio de ação cabível, o que não é o caso
”.

A apuração e cobrança de eventuais créditos remanescentes da partilha de bens do divórcio (como saldos bancários ou valores referentes a veículos, mencionados pela apelante) demandam procedimento próprio, onde se poderá exercer o contraditório e a ampla defesa de forma específica sobre tais questões, o que extrapola o objeto da presente demanda de extinção de condomínio.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 02% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na origem, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)